Tribunal: STF
Processo: RHC 152050
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-11
Data de publicação: 2018-05-11

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Dosimetria. Causa especial de redução de pena referente ao homicídio privilegiado. Fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada. Alegada falta de fundamentação para a aplicação do redutor em menor escala. Não ocorrência. Valoração pelas instâncias ordinárias do grau de provocação da vítima para se chegar à fração ideal aplicada. Impropriedade do habeas corpus para, revisitando matéria fático-probatória, se chegar a conclusão diversa a respeito do maior ou do menor grau de injusta agressão da vítima. Precedentes. Recurso não provido. 



    1. Assim como se dá em relação aos casos em que o habeas corpus é utilizado como via destinada a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias do art. 59 do Código Penal para a majoração da pena-base (v.g. RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17), também não é o writ adequado à valoração, em vista dessas mesmas circunstâncias e de outros elementos de prova coligidos no curso da ação penal, das razões objetivas que ensejem a maior ou menor redução decorrente do privilégio legal reconhecido pelo conselho de sentença.



    2. As instâncias ordinárias, ao aplicar a causa especial de redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, valoraram, ainda que de forma sucinta, o grau de provocação da vítima, tendo concluído, à luz dessa circunstância, pela redução mínima da pena (um sexto).



    3. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.